Tribunal: TJDFT
Processo: 0705895-84.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. DIVERSOS LAUDOS E ESTUDOS TÉCNICOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil, consagraram o princípio do livre convencimento motivado do juiz, e, sendo assim, este tem ampla liberdade para conduzir o processo de forma racional, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. Durante todo o curso processual foram realizados estudos e pareceres técnicos acerca da evolução das crianças no abrigo e sua situação fática em relação ao acolhimento institucional, sendo desnecessária a realização de novo estudo psicossocial, sob pena de manutenção das crianças em situação indefinida, prejudicando sua própria reinserção em seio familiar, seja originário ou de família substituta.
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente, à luz da doutrina da proteção integral, ratifica a determinação contida no art. 227, da Constituição Federal, e destaca ser dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor (arts. 17 e 18, do Estatuto da Criança e do Adolescente).
4. Comprovada a violação de direitos fundamentais básicos dos infantes, a reiterada negligência dos genitores e a impossibilidade de reintegração familiar, a destituição do poder familiar é medida a qual se impõe.
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.